Tribunal: CARF
Processo: 16542.000405/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PAGAMENTOS A TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados a terceiros, desde que haja comprovação do vínculo empregatício e os encargos trabalhistas e previdenciários (art. 6o, I da Lei no 8.134/1990).
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000405/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.270 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
EDIO SCHWEITZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. PAGAMENTOS A TERCEIROS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados
a terceiros, desde que haja comprovação do vínculo empregatício e os encargos
trabalhistas e previdenciários (art. 6o, I da Lei no 8.134/1990).
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000405/2009-05
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000405/2009-05

PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 163/169):
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2004 (exercício 2005), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar de R$ 6.426,63, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000405/2009-05

Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 05), observa-se que a
referida revisão decorreu da apuração de:
Dedução Indevida de Livro-Caixa.
Glosa do valor de R$ 23.369,54, indevidamente deduzido a título de Livro
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Receitas com vínculo empregatício não dão direito à dedução de Livro
Caixa e seriam dedutíveis apenas aquelas despesas imprescindíveis para o
exercício da atividade.
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 02/03, instruída com os
documentos de fls. 04 a 98.
Diz que trabalhava somente 4 horas por semana na empresa em que era empregado
(Empresa Cromagem Jahn Ltda).
Afirma que trabalhava 40 horas semanais, na condição de autônomo, em seu escritório
de contabilidade (Escritório Contábil Rio Branco).
Alega que a dedução declarada a título de Livro Caixa se refere a despesas relativas a
serviços prestados na condição de autônomo.
Sustenta, por fim, que os documentos que acompanham a impugnação comprovam que
a dedução declarada a título de Livro Caixa deve ser restabelecida.
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB (Secretaria da
Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela Instrução Normativa
RFB no 1061/2010, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 125, no qual a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, com base no exposto no Termo
Circunstanciado de fls. 122 a 124, decidiu manter apenas parte do lançamento.
Os motivos pelos quais as autoridades revisoras entenderam ser correta a manutenção de
parte do lançamento, de acordo com o Termo Circunstanciado de fls. 122 a 124, foram
os seguintes:

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000405/2009-05

EMBED PBrush
Em decorrência do acima exposto, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC decidiu manter a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar no valor de R$ 3.297,43, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Devidamente intimado da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis/SC (fls. 128/129), o Interessado apresentou a manifestação de fls. 130
a 138, instruída com os documentos de fls. 139 a 160.
Diz que os pagamentos feitos ao autônomo Édio Schweitzer Júnior devem ser
considerados dedutíveis porquanto se caracterizam como despesa de custeio.
Afirma que Édio Schweitzer Júnior, no ano de 2004, prestou serviços de contador
autônomo ao seu escritório de contabilidade.
Sustenta que os pagamentos de tais serviços devem ser considerados, nos termos do
inciso III do artigo 6o da Lei no 8.134/1990, como necessários à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Assevera que “no que diz respeito especificamente à dedutibilidade de pagamentos
efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, a jurisprudência administrativa
posiciona-se no sentido de que é possível, por considerar que se trata de despesa de
custeio, impondo-se alguns requisitos para tal: escrituração do Livro Caixa; prestação
de serviços necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, ou
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000405/2009-05

seja, comprovação da sua essencialidade; existência de liame entre pagamento e
prestação dos serviços; comprovação por documentação hábil e idônea”.
Cita ementas de Solução de Consulta e de julgados de Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
Requereu, por fim, o restabelecimento da parcela da dedução declarada a título de Livro
Caixa correspondente aos pagamentos efetuados ao Sr. Édio Schweitzer Júnior (R$
11.280,00).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado.
Cientificado da decisão, em 04/10/2012 (fls. 172), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 05/11/2012 (segunda-feira), recurso voluntário (fls.
174/187), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, alegando, em apertada síntese,
que a natureza dos serviços contábeis que lhes foram prestados por Édio Schweitzer Júnior,
também contador autônomo e sem vínculo empregatício, configura-se despesa de custeio pois
necessários à percepção da receita e manutenção da fonte produtora. Cita jurisprudência
administrativa neste sentido. Alega também haver ocorrido violação aos princípios da legalidade
e segurança jurídica, uma vez que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros
sem vínculo empregatício, como é caso, calhando também na exclusão da cobrança de juros de
mora e da multa de ofício de ofício aplicadas, porquanto agiu de boa-fé e não teve intenção de
efetivar deduções não amparadas por lei. Cita escólio doutrinário neste sentido. Requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Requer também a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial a juntada de novos documentos necessários ao curso processual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 188/208.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000405/2009-05

Da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa:
O litígio recai sobre a glosa da dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$
11.280,00, apurada em sede de revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das despesas de custeio
declaradas, em face da atividade contábil regularmente por ele desenvolvida como profissional
liberal autônomo.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 163/169),
atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 4/7) e no termo circunstanciado/despacho
decisório proferido (fls. 122/125), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente,
em repisar as alegações da inconformidade, no sentido de que o pagamento realizado a terceiro
prestador de serviços contábeis e sem vínculo empregatício, constitui despesa necessária à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora, sendo certo que o aludido prestador
possui a mesma formação profissional do contribuinte, além dos serviços por ele prestados
terem sido de forma contínua e habitual decorrer do ano-calendário autuado, não restando
assim caracterizada como despesa de custeio, porquanto em desalinho com o art. 6o, I da Lei no
8.134/90 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 166/168), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
1. Livro caixa – despesas com trabalhador sem vínculo empregatício (Édio
Schweitzer Júnior)
Da leitura da impugnação de fls. 02 a 03 e da manifestação de fls. 130 a 138, observa-se
que o Autuado pleiteia o restabelecimento da parcela da dedução declarada a título de
livro caixa correspondente a despesas discriminadas em recibos firmados por Édio
Schweitzer Júnior, que foram apresentados com as referidas impugnação e manifestação
(fls. 77 a 82 e 140 a 147), e que fazem menção a “prestação de serviços de contador
autônomo”.
A legislação tributária, ao tratar das despesas que poderão ser deduzidas dos
rendimentos do trabalho não assalariado, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, preceitua que:
Lei no 8.134/1990
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000405/2009-05

(...)
Como se vê da leitura dos dispositivos legais transcritos, identificam-se três grupos
diferenciados de despesas dedutíveis a título de livro caixa: (a) a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros;
e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração paga
a terceiros”, entendido como o salário pago pelo empregador ao empregado, de
forma regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os respectivos
encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo empregatício entre
eles, nos termos do inciso I, do artigo 6o da Lei no 8.134/1990.
(...)
Quanto às despesas constantes do último grupo (“despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”), requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se
determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como
uma despesa de custeio passível de dedução. Citam-se, como exemplos, despesas
relativas a aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo.
Note-se que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar
essas deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Vê-se assim, que as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora são aquelas indispensáveis à atividade profissional.
Caso contrário, ficaria sem nenhum efeito a restrição imposta no inciso I do art. 6o da
Lei no 8.134/1990, pois todos os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
terceiros seriam dedutíveis, independentemente do vínculo dos prestadores dos
serviços correspondentes.
Deve-se admitir que alguns pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício sejam
dedutíveis como despesas de custeio, porém tais casos seriam os referentes a serviços
esporádicos, necessários ao exercício da atividade profissional, que não coincidam
com ela própria.
Tal situação, porém, não corresponde às despesas discriminadas em recibos
firmados por Édio Schweitzer Júnior, visto que, conforme se infere da análise dos
próprios recibos (fls. 77 a 82 e 140 a 147), se referem a serviços de contador
autônomo prestados mensalmente durante todo o ano de 2004.
No caso vertente, portanto, não se caracterizaram despesas de custeio previstas no inciso
III, do artigo 6o, da Lei no 8.134/1990, já que os serviços prestados pelo senhor Édio
Schweitzer Júnior, além de coincidirem com a própria atividade profissional
exercida pelo Autuado, foram realizados de forma não eventual.
Pelo exposto, tendo em vista que a prestação de serviços por terceiros, que possuem a
mesma especialização do contribuinte, de forma contínua, não caracteriza despesa
de custeio, deve ser mantida a glosa da parcela da dedução declarada a título de livro
caixa correspondente a despesas discriminadas nos recibos firmados por Édio
Schweitzer Júnior (fls. 77 a 82 e 140 a 147).
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
escriturados no livro-caixa - constando não se tratar os valores pagos ao profissional contábil
Édio Schweitzer Júnior de despesa necessária à percepção da receita ou manutenção da fonte
produtora (art. 75, III do RIR/99) – correta é atuação fiscal acompanhada das penalidades
cabíveis, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a glosa
operada.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000405/2009-05

Quanto à multa de oficio aplicada, sua incidência à base de 75% decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício, nos termos do art. 142
do CTN.
No que tange aos juros de mora, também melhor sorte não lhe socorre. Cabe
ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência
sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No que se refere às supostas violações aos princípios constitucionais da legalidade
e segurança jurídica conforme aventado, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria,
aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a juntada de
novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto que o presente
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
em relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000405/2009-05

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 220
DF CARF MF
Original